Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO PELO STJ. POSSÍVEL INCREMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO FRACIONADA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de aplicação de índice de correção monetária diverso do outrora definido por esta c. 1a Turma Cível torna necessária a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial, em razão do possível incremento do valor exequendo.
2. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), a expedição de precatório para pagamento da parcela incontroversa da condenação somente é possível se observada a importância total executada.
3. Sem a noção do valor total executado, a expedição de ordem de pagamento fracionada, implicaria, por óbvio, desrespeito à ordem cronológica de pagamento, porquanto seriam dois precatórios em relação à mesma dívida, o que é vedado constitucionalmente pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.